Tribunal: TJES
Processo: 5001711-97.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001711-97.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA RICIERI

APELADO: TRANSMARLE TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO PROBATÓRIA. ACOLHIDA. MÉRITO. TRANSPORTE ESCOLAR. REAJUSTE UNILATERAL ABUSIVO. NULIDADE DO TERMO ADITIVO RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de termo aditivo cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade da majoração da mensalidade de transporte escolar, mas indeferiu o pedido indenizatório. A apelante busca a reforma do julgado para que a empresa seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de que a conduta abusiva e a ameaça de interrupção do serviço submeteram crianças e responsáveis a situações vexatórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se documentos juntados apenas em sede de apelação, referentes a fatos pretéritos e conhecidos, podem ser admitidos como prova; (ii) definir se a imposição de reajuste contratual abusivo e a ameaça de suspensão do serviço de transporte escolar configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe à parte instruir a petição inicial com os documentos destinados à prova de suas alegações, conforme estabelece o art. 434 do Código de Processo Civil, operando-se a preclusão caso a juntada ocorra apenas em fase recursal sem a demonstração de se tratar de documento novo ou fato superveniente.

O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelada em contrarrazões impõe-se diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica de pessoa jurídica, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

O reconhecimento da abusividade de cláusula contratual ou do inadimplemento por parte do fornecedor não gera, por si só, dano moral presumido, exigindo a demonstração de lesão concreta a direitos da personalidade.

A inexistência de provas robustas nos autos acerca de exposição vexatória individualizada, humilhação pública ou abalo psicológico extraordinário impede a caracterização do dano extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada de documentos em sede recursal que não se enquadram na categoria de documentos novos ou fatos supervenientes é obstada pela preclusão.

O mero descumprimento contratual, consistente em reajuste unilateral abusivo de mensalidade, não enseja reparação por danos morais quando desacompanhado de prova de violação a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 373, inciso I, 434 e 489; CF/1988, art. 93, inciso IX; Súmula 481 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2433593/SE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13.05.2024; TJES, Apelação Cível nº 0027947-07.2013.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível; TJES, ApCiv 5001712-82.2023.8.08.0050, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 30.11.2025; TJES, ApCiv 5001699-83.2023.8.08.0050, Rel. Desa. Marianne Júdice de Mattos, 3ª Câmara Cível, j. 18.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MARIA APARECIDA RICIERI
em face da respeitável sentença proferida pelo douto
Juízo da Vara Cível de Viana/ES
(
id.
17437994
), que, nos autos da “
Ação declaratória de nulidade de termo aditivo contratual c/c pedido de tutela antecipada c/c indenização por danos morais
” ajuizada em desfavor de
TRANSMARLE TRANSPORTES LTDA - ME
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (
id.
17437995
), a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada para reconhecer o dano moral indenizável. Aduz que o Juízo de origem desconsiderou as provas produzidas nos autos, notadamente documentos relacionados a boletim de ocorrência, reclamação perante o PROCON, manifestação do Ministério Público, registros fotográficos e notícia de investigação perante a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.

Afirma que a conduta da apelada extrapolou o mero descumprimento contratual, pois, além de impor reajuste abusivo no curso do ano letivo, teria submetido crianças e responsáveis a constrangimento, inclusive mediante impedimento de embarque no transporte escolar.

Em contrarrazões (
id.
17438002
), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta, preliminarmente, a preclusão quanto aos documentos juntados apenas em sede recursal e, no mérito, a inexistência de prova de dano moral indenizável, tratando-se, quando muito, de mero aborrecimento decorrente de controvérsia contratual. Requer, ademais, a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Em despacho de
id.
18434048
, foi determinada a intimação da apelada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a efetiva necessidade da gratuidade judiciária, mediante a juntada de documentos hábeis, sob pena de indeferimento do pleito.
No mesmo despacho, determinou-se, ainda, a intimação da apelante para que, no mesmo prazo, manifestasse-se acerca da preliminar de preclusão arguida nas contrarrazões, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Decorrido o prazo assinalado, nenhuma das partes apresentou manifestação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5001711-97.2023.8.08.0050

APELANTE: MARIA APARECIDA RICIERI

APELADO: TRANSMARLE TRANSPORTES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
MARIA APARECIDA RICIERI
contra a sentença que, embora tenha declarado a nulidade do termo aditivo contratual que majorou a mensalidade do transporte escolar de R$ 300,00 (trezentos reais) para R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, portanto, a verificar se a conduta da empresa apelada, já reconhecida como contratualmente irregular quanto ao reajuste imposto, enseja, no caso concreto, reparação por dano moral.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre registrar que, em despacho de
id. 18434048
, esta Relatoria determinou a intimação da apelada para comprovar a efetiva necessidade da gratuidade judiciária requerida em contrarrazões, por se tratar de pessoa jurídica, à luz da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, decorrido o prazo assinado, a parte não apresentou manifestação.

Diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica pela apelada,
indefiro o pedido de gratuidade da justiça formulado em contrarrazões
.

Em outra senda,
assiste razão à apelada quanto à impossibilidade de aproveitamento, em grau recursal, de documentos que deveriam ter sido oportunamente apresentados durante a fase instrutória
.

Nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados à prova de suas alegações, admitindo-se a juntada posterior apenas nas hipóteses excepcionais de documento novo, fato superveniente ou contraposição a documento produzido pela parte adversa.

No caso, os documentos acostados à apelação, referem-se a fatos pretéritos e já conhecidos pela parte autora, não se enquadrando no conceito de documento novo.

Ainda que alguns desses elementos estejam relacionados ao mesmo contexto fático, sua juntada apenas em sede recursal, após o encerramento da instrução e a prolação da sentença, não pode servir para reabrir a fase probatória, sob pena de violação à preclusão e à estabilização procedimental.

Afastados tais documentos, subsiste a necessidade de examinar se o conjunto probatório regularmente produzido nos autos revela situação concreta apta a configurar dano moral indenizável.

E, nesse ponto, entendo que a sentença deve ser mantida.

É certo que a relação jurídica firmada entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. Também é certo que a sentença reconheceu a abusividade do termo aditivo contratual, por ausência de previsão contratual para majoração unilateral da mensalidade durante o período de vigência do ajuste.

Todavia, o reconhecimento da irregularidade contratual não conduz, automaticamente, à configuração de dano moral.

O dano moral indenizável exige lesão concreta a direito da personalidade, traduzida em violação à honra, à imagem, à dignidade, à integridade psíquica ou a outro atributo extrapatrimonial relevante da pessoa. Não basta, para tanto, o inadimplemento contratual, a frustração negocial ou o desconforto decorrente da necessidade de buscar tutela jurisdicional.

Mesmo nas relações de consumo, a parte autora não se desincumbe do ônus de demonstrar, ao menos minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado, sobretudo quanto à existência do dano e ao nexo causal entre ele e a conduta do fornecedor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a apelante sustenta que seu filho teria sido submetido a situação vexatória e humilhante no transporte escolar, em razão de cobranças e ameaças realizadas por prepostos da empresa.

Contudo, como bem observou o Juízo de origem, embora tenha havido referência à existência de vídeos que comprovariam tais fatos, tais mídias não foram juntadas aos autos no momento processual adequado.

Do mesmo modo, os documentos regularmente constantes dos autos não demonstram, de forma individualizada e robusta, que a apelante ou seu filho tenham sofrido constrangimento específico, humilhação pública ou abalo psicológico excepcional decorrente de conduta diretamente atribuível à apelada.

As alegações de impedimento de embarque e de constrangimento coletivo, conquanto graves em tese, não foram suficientemente particularizadas em relação à ora apelante.

O que se extrai dos autos é a existência de controvérsia coletiva envolvendo diversos pais e responsáveis acerca do reajuste da mensalidade do transporte escolar, seguida de discussão administrativa e judicial sobre a validade do termo aditivo.

Todavia, à míngua de prova concreta de exposição vexatória individual, ameaça direta ou sofrimento psicológico anormal, não se mostra possível converter o descumprimento contratual em dano moral presumido.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é firme no sentido de que o mero inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não enseja reparação por dano moral. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA . DANO MORAL IN RE IPSA. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "O descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente"
(AgInt no AREsp n. 1 .185.578/SP, Quarta Turma). 2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da inexistência do dano moral demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula n . 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2433593 SE 2023/0287822-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DISCUSSÃO COM OFENSAS VERBAIS RECÍPROCAS – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO EXCLUSIVO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O dano moral tem como fundamento a ofensa à dignidade humana, vale dizer, é a lesão que atinge os bens mais fundamentais inerentes à personalidade. E, para que fique configurado, deve o ilícito ser capaz de atingir a personalidade do sujeito de direitos . Ou seja, não se pode supor que o mero aborrecimento ou descontentamento, a que todos estão sujeitos, seja apto a ensejar alguma reparação dessa natureza.
2. No caso em comento, as ofensas verbais ocorridas no contexto de discussões acirradas entre as partes, com animosidade recíproca, configuram mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral. Para responsabilização civil, nos termos dos arts . 186 e 927 do Código Civil, é imprescindível a comprovação de ato ilícito que cause efetivo dano à honra e dignidade da vítima. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00279470720138080024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Na hipótese, a abusividade do reajuste já recebeu a resposta jurisdicional adequada, com a declaração de nulidade do termo aditivo e o retorno da mensalidade ao valor originariamente pactuado.

A pretensão indenizatória, entretanto, exige demonstração autônoma de dano extrapatrimonial, o que não se verifica no caso concreto.

Destaco, ademais, que outras demandas envolvendo a mesma controvérsia fática, ainda que propostas por partes distintas, receberam solução jurisdicional em sentido compatível com a conclusão ora adotada, no sentido de que a irregularidade contratual reconhecida não autoriza, por si só, a condenação por dano moral, quando ausente prova concreta de situação vexatória, humilhante ou de abalo extrapatrimonial individualmente demonstrado:

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR. TENTATIVA DE REAJUSTE UNILATERAL. DANO MORAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A apelante alega que a conduta da ré (empresa de transporte escolar) ao tentar impor reajuste contratual unilateral e abusivo, com ameaça de suspensão do serviço, extrapolou o mero aborrecimento e causou abalo moral indenizável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a tentativa de reajuste unilateral de contrato de transporte escolar, com ameaça de suspensão do serviço, configura dano moral indenizável ou mero dissabor cotidiano. III. RAZÕES DE DECIDIR O dano moral configura-se pela lesão a direitos da personalidade, como a honra, a dignidade ou a integridade psíquica, causando dor, vexame ou humilhação que fujam à normalidade do cotidiano.
A conduta da apelada, embora reconhecida como contratualmente irregular na sentença, insere-se no âmbito do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, inerente às relações negociais, não caracterizando ofensa a direito da personalidade. O simples inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para configurar dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de violação aos direitos da personalidade. As alegações de que a ré teria utilizado a filha da autora como intermediária para ameaças ou provocado situações vexatórias carecem de comprovação robusta nos autos que demonstre um abalo psicológico extraordinário.
IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "A tentativa de reajuste unilateral de contrato de transporte escolar, ainda que irregular e acompanhada de ameaça de suspensão do serviço, configura mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual, não ensejando indenização por dano moral quando não comprovada ofensa concreta a direitos da personalidade". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III, e art. 5º, V e X. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, AC 0001256-26.2024.8.17.2220, Rel. Alexandre Freire Pimentel, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC), j. 28.08.2024. (TJES. ApCiv. 5001712-82.2023.8.08.0050. Relator: Desembargador JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. 1ª Câmara Cível. Julg: 30/11/2025).

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. NULIDADE DE TERMO ADITIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EFEITOS DA REVELIA. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de termo aditivo contratual cumulada com indenização, julgou parcialmente procedente o pedido apenas para declarar a nulidade do reajuste, indeferindo a pretensão de reparação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) analisar o interesse recursal quanto à intempestividade da contestação; (iii) definir se a nulidade de aditivo contratual e a falha na prestação de serviço de transporte escolar geram danos morais indenizáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fundamentação sucinta ou contrária aos interesses da parte não configura violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, nem ao art. 489 do CPC, desde que o julgador exponha as razões de decidir que levaram à sua conclusão, conforme o Tema 339 do STF.
4. A mera readequação contratual ou a cobrança indevida, decorrente da nulidade de termo aditivo, não ensejam, por si sós, indenização por danos morais, exigindo-se a comprovação de ofensa aos direitos da personalidade. 5. A ausência de provas robustas acerca de alegadas situações vexatórias, ameaças ou constrangimentos vivenciados pela contratante ou pelos usuários do transporte impede o acolhimento do pleito indenizatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O mero descumprimento contratual, sem demonstração de violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG (Tema 339); STJ, AgInt-AREsp 2.971.002, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 2ª Turma, j. 26.11.2025; STJ, AREsp 2.883.454, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 23.10.2025. (TJES. ApCiv. 5001699-83.2023.8.08.0050. Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS. 3ª Câmara Cível. Julg: 18/03/2026).

Desse modo, não tendo a apelante comprovado, de forma suficiente, a ocorrência de lesão concreta à sua esfera moral ou à de seu filho, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida na origem.

É como voto.